Tribunal: CARF
Processo: 10680.014088/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO. LUCRO REAL. MUDANÇA DE REGIME PARA LUCRO PRESUMIDO. DIPJ RETIFICADORA CANCELADA.
Se existe ou não autorização para se mudar o regime de tributação ou se o eventual cancelamento da DIPJ Retificadora por meio da qual se pretendeu optar pelo lucro presumido (transmitida no curso da ação fiscal), são questionamentos absolutamente irrelevantes porque, uma vez cancelada, a predita DIPJ não opera os efeitos a que alude o já tratado art. 1o, §2o, da IN 166/99, prevalecendo a declaração originariamente transmitida e na qual o contribuinte manifestara a sua opção pelo lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA/CARF DE No 2.
A multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, tem regramento legal explicito e plenamente vigente (art.44, I, da Lei 9.430/96), o que termina por limitar a atuação dos julgadores de Conselho por conta do entendimento externado na Súmula/CARF 2, segundo a qual, o CARF não é competente para declarar a inconstitucionalidade de regras legais.
JUROS SELIC. SÚMULA/CARF DE No 4
Nos termos da Sumula 4o deste CARF, cuja observância por seus membros é impositiva, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, E 135, III, DO CTN.
A mera condição de sócios dos inquinados responsáveis não autoriza a imposição da solidariedade passiva tributária prevista pelo art.124, I, do CTN, nem tampouco legitima a sua responsabilização com espeque nos preceitos do art. 135, III, do CTN, mormente se não for, sequer, apontada a prática de ato ilícito que não seja, apenas e tão somente, a falta de pagamento de tributos (Súmula 430 do STJ).

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014088/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.502 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
IC- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RESERVA
DE
REAVALIAÇÃO.
REALIZAÇÃO.
LUCRO
REAL.
MUDANÇA
DE
REGIME
PARA
LUCRO
PRESUMIDO.
DIPJ
RETIFICADORA CANCELADA.
Se existe ou não autorização para se mudar o regime de tributação ou se o
eventual cancelamento da DIPJ Retificadora por meio da qual se pretendeu
optar pelo lucro presumido (transmitida no curso da ação fiscal), são
questionamentos absolutamente irrelevantes porque, uma vez cancelada, a
predita DIPJ não opera os efeitos a que alude o já tratado art. 1o, §2o, da IN
166/99, prevalecendo a declaração originariamente transmitida e na qual o
contribuinte manifestara a sua opção pelo lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SUMULA/CARF DE No 2.
A multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, tem regramento legal
explicito e plenamente vigente (art.44, I, da Lei 9.430/96), o que termina por
limitar a atuação dos julgadores de Conselho por conta do entendimento
externado na Súmula/CARF 2, segundo a qual, o CARF não é competente para
declarar a inconstitucionalidade de regras legais.
JUROS SELIC. SÚMULA/CARF DE No 4
Nos termos da Sumula 4o deste CARF, cuja observância por seus membros é
impositiva, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, E 135, III, DO CTN.
A mera condição de sócios dos inquinados responsáveis não autoriza a
imposição da solidariedade passiva tributária prevista pelo art.124, I, do CTN,
nem tampouco legitima a sua responsabilização com espeque nos preceitos do
art. 135, III, do CTN, mormente se não for, sequer, apontada a prática de ato
ilícito que não seja, apenas e tão somente, a falta de pagamento de tributos
(Súmula 430 do STJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014088/2008-54
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso da pessoa jurídica e em dar provimento aos recursos manejados pelas
devedoras solidárias Patrícia Nunes Carballo Corrêa e Denise Ribeiro Nunes Cadar, a fim de
afastar a sua responsabilidade tributária, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir o IRPJ e, reflexamente, a
CSLL, apurados no ano-calendário de 2003, segundo o regime de lucro real.
Em apertadíssima síntese, o tributos em exame foram apurados a partir de
operações que teriam importado em realização de reservas de reavaliação atinentes à Títulos da
Dívida Pública adquiridos pela ora recorrente nos idos de 2003, pelo valor R$ 40.000,00, e
utilizados para integralizar o capital social de sua controlada, Deli Gourmet Ltda. (atual Gourmet
Representações Ltda.). Esta última empresa, por sua vez, e no mesmo mês e ano (outubro de
2003), vendeu estes títulos à um terceiro, aperfeiçoando, assim, e em particular, a hipótese do art.
439 do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto
3.000/99.
Pelo que se dessume do Termo de Verificação Fiscal juntado à e-fls. 16 e ss, a
empresa teria promovido uma reavaliação parcial dos aludidos Títulos (TDP) em 30/09/2003, os
quais passaram a valer R$ 2.225.826,96, num aumento de R$ 2.185.826,96. Este aumento,
afirma a D. Auditoria, foi registrado pela contribuinte em conta contábil de reavaliação e, nesta
esteira, teria diferido a tributação, por ganho de capital, para o momento de sua realização.
Em seguida (08/10/2003), promoveu a integralização do capital social da empresa
Deli Gourmet pelo valor de R$ 2.220.000,00, como já tratado acima, o que, de plano, pelo que
afirma da D. Fiscalização, já importaria em realização ao menos em parte daquela reserva (R$
5.826,97).
Noutro giro, e como já alardeado alhures, segundo o relato acima, a Deli Gourmet
vendeu os títulos em exame à uma terceira empresa, pelo mesmo valor que os havia recebido, no
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

importe de R$ 2.220.000,00, materializando, assim, e insista-se, a regra encartada no já citado
art. 439 do RIR/99. Como tais importâncias não foram oferecidas à tributação, lavrou-se os autos
de infração ora tratados.
Demais disso, além da multa de ofício aplicada no percentual de 75%, foi
imputada a responsabilidade solidária em face das sócias da contribuinte, as Sras. Patrícia Nunes
Carballo Corrêa e Denise Ribeiro Nunes Cadar, com espeque nos preceitos dos artigos 124, I e
135, III, do CTN (exclusivamente pela falta de oferecimento, à tributação, das parcelas da
reserva de reavaliação tratada linhas acima).
Vale destacar que, no TVF, a D. Auditoria chega a afirmar que, mesmo que
apurado segundo o regime de lucro presumido (alegação que vinha sendo trazida pela
contribuinte ao longo do procedimento investigativo), os tributos ainda seriam devidos porque,
no caso, ter-se-ia verificado ganho de capital tributável.
A empresa e as devedoras solidárias apresentaram, em petições apartadas, as suas
defesas (IC, e-fls. 411 e ss, Denise, e-fls. 475 e ss e Patrícia, e-fls. 528 e ss), sustentando, ab
initio, argumento que já havia sido ofertado à D. Auditoria ainda na fase instrutória.
Objetivamente, alegaram que, em 2008, e já no curso da ação fiscal, foi transmitida uma DIPJ
retificadora (zerada em todos os campos) para modificar o regime de tributação a que estava
sujeita a contribuinte - lucro real anual – para o regime de lucro presumido. Ato contínuo,
afirmaram que não se aplicariam, à IC, as disposições do art. 439 do RIR/99, mormente por não
estar compelida à escrituração do LALUR, e, assim, não estaria obrigada a oferecer, à tributação,
a reserva de reavaliação tratada no feito.
Noutro ponto, afirmaram que a falta de pagamento da primeira cota do imposto
não vedaria a mudança do regime. Demais disso, sustentaram que a IN 166/99, que vedaria a
transmissão de DIPJ Retificadora para mudança de regime, seria ilegal, por violar os preceitos da
MP 2.189/00 e, ainda, dos §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei 9.430/96 (segundo a empresa e as
devedoras solidárias, estes dispositivos vedariam, apenas, a mudança do regime de lucro
presumido para o lucro real, e não contrário).
Passo seguinte, defenderam a inconstitucionalidade da multa aplicada, por
violação ao princípio do não-confisco, e da taxa SELIC.
Por fim, e quanto a sujeição passiva, alardearam a inaplicabilidade do art. 124, I,
do CTN (trazendo a tese da interpretação exclusivamente jurídica de tal preceptivo) e, no que
toca ao art. 135, III, que inexistiria, no caso, a comprovação do ato ilícito contido nesta regra.
Demais disso, defenderam que, se fosse possível imputar a responsabilidade, esta teria que se dar
na forma do inciso II do artigo retro, impondo-a aos profissionais da contabilidade responsáveis
pela geração das declarações fiscais analisadas no curso da ação fiscal.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte decidiu por julgar
improcedente as impugnações ofertadas, segundo os fundamentos resumidos em ementa cujo
teor reproduzo a seguir (e-fls. 581 e ss):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
INFRAÇÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensãodos efeitos do ato.
INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo intemacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos expressamente
previstos.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO - VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO E PERDA DA
ESPONTANEIDADE
Não tem efeitos legais a Declaração Integrada de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada para alterar o regime de tributação
adotado originalmente pelo contribuinte com base no lucro real, nem a declaração
entregue após o início do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou
recolhimento, a falta de declaração e declaração inexata.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC
É legítima a exigência de juros de mora calculados com base em percentual
equivalente à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, incidente sobre
o crédito tributário não integralmente pago no vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O lançamento reflexo deve observar o mesmo procedimento adotado no
principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
Os devedores foram cientificados do resultado do julgamento em 12/08/2010 (AR
de e-fl. 601), tendo interposto o seu recurso voluntário, em petição única, em 13/09/2010 (e-fl.
602), por meio do qual defenderam, de início, a irresponsabilidade das sócias inquinadas
solidárias (pelos mesmos motivos já declinados em primeira instância), reprisando, quanto ao
crédito tributário e ao lançamento, o teor de suas impugnações.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
Como se vê das razões apresentadas em impugnação, e reprisadas no recurso
manejado pelas insurgentes, a apuração em si dos tributos e a sua exigência, tomando como fato-
signo presuntivo de riqueza a realização de reserva, seja pela integralização de capital da Deli
Gourmet, seja a partir da alienação subsequente feita por esta última, não fazem parte do litígio.
Isto é, os interessados nunca discutiram o aperfeiçoamento da materialidade dos tributos a partir
destas duas situações e, portanto, não há, sobre elas, contencioso.
A discussão que remanesce nos autos, além do problema da responsabilidade
solidária (e da solidariedade passiva concomitantemente aplicada), é uma, e uma só: a DIPJ
retificadora apresentada no curso da ação fiscal e que, a teor do documento de e-fl. 202, foi
rejeitada pelo sistema da Receita (cancelada), teria, efetivamente, o condão de gerar os efeitos
pretendidos pelo contribuinte e pelos devedores coobrigados?
A se considerar tal questionamento, vale frisar que as assertivas lançadas pela D.
Auditoria no TVF, no sentido de que, mesmo que se admitisse a mudança do regime de
tributação para o lucro presumido, ainda se verificaria ganho de capital não tributado pela
empresa, não passam de mero obter dictum. Isto porque o lançamento foi feito com base no lucro
real (v. apuração feita no capítulo denominado “valor tributável” do TVF, à e-fl. 31).
Não existe lançamento condicionado e, por certo, a conjunção subordinativa “se”
não encontra guarida no ato descrito pelo art. 142 do CTN (até porque o lançamento, mais que
constituir a obrigação1, tem o condão tornar líquida a exigência). Assim, ou se impõe a obrigação
pelo regime do lucro real, ou se o impõe com base no lucro presumido. Se se adotar a primeira
hipótese e o caso demandava apuração pela segunda modalidade, o lançamento será
terminantemente nulo, por erro na identificação da matéria tributável.
Não por outra razão, a própria D. Autoridade Lançadora afirmou que, caso se
admitisse que a opção realizada pela autuada fosse válida “a análise dos fatos e da legislação
aplicável” teria “que ser outra” (pagina 13 do TVF, e-fl. 28).
Por isso, insista-se, a questão a ser dirimida no caso dos autos é, exclusivamente,
esta: a DIPJ retificadora apresentada pela contribuinte modificou, concretamente, o seu regime
de apuração para o lucro presumido?
E sobre isso, ver-se-á mais adiante, a discussão é, quando menos, simples.
II
DAS RAZÕES DEDUZIDAS NO APELO QUANTO A EXIGÊNCIA EM SI.
Tal qual destacado no relatório que precede este voto, os interessados
interpuseram seu recurso em petição única. E a singela diferença existente entre as alegações
constantes deste apelo e aquelas deduzidas nas impugnações é, tão só, a ordem em que estas
razões foram dispostas (talvez até pela unificação das razões de insurgência). No caso, o recurso

1 Com todas as ressalvas que este Relator tem para a ideia de que o lançamento "constitui" a obrigação.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

em exame se iniciou pela “responsabilidade tributária” das devedoras solidárias e, somente após,
atacou o lançamento propriamente.
Contudo, mormente pela relação de prejudicialidade dos argumentos que atacam o
mérito da exigência em relação ao problema da “responsabilidade”, este Relator iniciará o exame
da querela a partir daquela primeira questão, passando à imputação da responsabilidade em
seguida, caso, por óbvio, o lançamento seja efetivamente mantido.
II.1
DIPJ retificadora cancelada pelo sistema da Receita. Art. 1o, § 2o, I, da IN/RFB
166/99.
O art. 1o, § 2o, inciso I, da IN 166/99, citado no subtítulo acima, reza, como dito e
afirmado pela recorrente, que a declaração retificadora apresentada pelo contribuinte “terá a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente”.
Mas mesmo que o caput deste preceptivo disponha que a apresentação desta
declaração retificadora independa de autorização pela Autoridade Administrativa, é óbvio que os
efeitos descritos no § 2o somente serão observados quando ela for regulamente transmitida. E
por “regularmente transmitida”, entenda-se aquela declaração que respeite os limites propostos
pelo próprio regramento editado pela Receita Federal, nos moldes em que permitido e
determinado pela MP 2.189/00, art. 18, cujo parágrafo único é substancialmente claro:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
O legislador ordinário atribuiu, de forma expressa, a competência para dispor
sobre os casos em que as retificações serão admitidas pela Secretaria da Receita Federal, de sorte
que a IN 166/99, acima, resulta, não de outra coisa, senão deste mister. E por isso mesmo, e
usando desta competência, o art. 5o da citada instrução normativa, assim dispôs:
Art. 5o No caso de DIPJ ou DIRPJ, não será admitida retificação que tenha por objetivo
mudança do regime tributação, salvo, nos casos determinados pela legislação, para fins
de adoção do lucro arbitrado.
Não se nega que, no exercício de competência legalmente conferida, o Agente
Administrativo ainda esteja obrigado a observar os limites impostos pelo legislador ordinário, a
luz do princípio da legalidade. Assim, a IN/SRF 166/99 ainda teria que se ater às disposições das
normas adjacentes que tratam dos dois tributos em exame, pena de inadvertida contrariedade aos
textos legais e, reflexamente, à própria Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB.
E aqui, e em síntese, o que sustentam as interessadas é que a única limitação
existente na legislação de regência, quanto a opção pelo regime de tributação, seria aquela
contemplada pelo § 4o do art. 26 da Lei 9.430/99, segundo a qual:
A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida quando
formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e antes de
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do
respectivo ano-calendário.
A leitura que as recorrentes fazem deste dispositivo, diga-se, é quando menos
incompleta. Notadamente porque, se foi necessária a inserção da regra contida no § 4o para
autorizar a troca do lucro presumido pelo real, na forma do § 3o, significa dizer que, fora destes
casos, esta troca não poderia, em absoluto, ocorrer. A regra geral, portanto, é que, adotado um
determinado regime, este é definitivo, ressalvada a hipótese tratada pelo § 4o retro e,
exclusivamente, em relação à mudança “lucro presumido => lucro real”.
E, assim considerado, vê-se que a Lei 9.430/96 não traz nenhuma outra exceção,
muito menos quanto a troca do regime de lucro real pelo lucro presumido. A regra, insista-se,
continua sendo pela definitividade da opção porventura feita pelo contribuinte.
Mas, mais que isso, o art. 2o deste mesmo diploma reza que a opção pelo período
de apuração do tributo (apuração mensal, em oposição à apuração trimestral) é definitiva para
todo o ano-calendário e, neste passo, admitir-se a mudança do próprio regime teria inadvertido
impacto nesta mesma opção, tornando letra morta a limitação proposta pelo art. 3o (que torna a
opção retro irretratável). Em linhas gerais, por semelhante entendimento, as empresas poderiam
mudar a forma de apuração de estimativa mensal para lucro presumido trimestral, sem se
observar o limite preconizado pelo art. 3o.
Está mais que claro, que o art. 5o da IN 166/99 nada mais fez que seguir a própria
lógica sistêmica da legislação que trata do IRPJ e da CSLL, além de obedecer às disposições do
próprio art. 138 do CTN, não havendo, aí, nenhuma ilegalidade.
Só que tais digressões são, em verdade, mero obter dictum (tal qual incorrido pela
própria D. Autoridade Lançadora). O fato é que, consoante exposto no subtópico I, supra, e
como se dessume do documento trazido à e-fl. 202, a DIPJ transmitida pela empresa,
objetivando, tão só, a troca do regime de tributação, foi cancelada (e, pelo exposto
anteriormente, corretamente). Veja-se:

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

Neste particular, se existe ou não autorização para se mudar o regime de
tributação ou se o cancelamento acima é ilegal, são questionamentos absolutamente irrelevantes
porque, uma vez cancelada, a predita DIPJ não opera os efeitos a que alude o já tratado art. 1o, §
2o, da IN 166/99. Vale dizer que, inclusive até a data acima, esta é a informação que consta dos
sistemas da RFB. E, neste diapasão, a única declaração liberada é aquela considerada pela
Fiscalização, em que a opção ali retratada era pelo lucro real.
Valendo repisar, agora, que a empresa e as corresponsáveis, limitaram a suas
razões apenas ao problema da mudança do regime de tributação, descabem, sobre o crédito ora
exigido, quaisquer novas elucubrações.
Nada a prover.
II.2
Da alegada inconstitucionalidade dos juros e da multa aplicada.
Sobre tais alegações, a lide se resolve de forma ainda mais simples. Isto porque,
quanto a multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, há regramento legal explicito e
plenamente vigente (art.44, I, da Lei 9.430/96), o que termina por limitar a atuação dos
julgadores de Conselho por conta do entendimento externado na Sumula/CARF 2, cuja
observância nos é impositiva:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Outrossim, e quanto aos Juros SELIC, a sua incidência sobre créditos tributários
também foi objeto de Sumula deste Conselho e, por isso mesmo, também descabem maiores
ilações. Veja-se:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

Mais uma vez, não merecem reparos a autuação e o acórdão recorrido.
III
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Se quanto aos tributos exigidos as insurgentes não lograram sucesso, quanto a
responsabilidade imposta a situação agora divisada é bastante diferente.
Com efeito, e como se vê da parte do TVF que trata especificamente da
responsabilização das recorrentes Patrícia e Denise, a D. Auditoria Fiscal a justificou,
exclusivamente, à vista da condição destas duas como sócias da empresa autuada, e nada mais!
Não há nenhum ato ilícito evidentemente apontado quiçá para fundamentar a tipificação do art.
135, III, do CTN, que se o diga a legitimar o entendimento de que existiria, na hipótese, um
interesse comum a demandar a aplicação dos preceitos do art. 124, I. E isto é facilmente
observável na seguinte passagem do relato fiscal, extraível de e-fl. 32:
Mas é na pessoa dos sócios-gerentes e administradores que esse interesse se
corporifica, urna vez que sua realização se dá pela conduta ativa destas pessoas, ao
gerirem os negócios da empresa. Ou seja, no caso do sócio-gerente, o interesse comum
se manifesta não apenas no resultado final produzido (lucro e lucro distribuído), mas
também na condução de cada operação (fato gerador da obrigação principal) voltada
àquele propósito, exatamente como prevêem os artigos 124, I, e 135 do CTN.
E no que toca especificamente ao art. 124, I, ora vamos... dizer-se que os sócios
tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação, pela sua simples
condição de sócios, é jogar no lixo as regras próprias às empresas de responsabilidade limitada.
Todo e qualquer sócio tem interesse econômico nos lucros observados pelas empresas; neste
caso, seja qual for o entendimento que se queira dar ao regramento encartado no art.124, I, é
assente que isto não autoriza a exigência dos tributos porventura lançados quanto a qualquer
pessoa que integre o quadro societário das empresas. Até o famigerado Parecer Normativo de no
4/2018, admite que o interesse comum a que alude este preceptivo não se aperfeiçoa apenas pela
relação societária.
Verdade seja dita, a D. Fiscalização, e a própria DRJ, fundaram os seus
entendimentos não só na circunstância das interessadas serem sócias da contribuinte IC
Empreendimentos, mas também no mero inadimplemento tributário. Aliás, isto foi
explicitamente admitido pelo acórdão recorrido, como se vê da passagem abaixo transcrita:
Ora, o CTN não adjetiva a lei que deve ser infiingida para que se responsabilize
aquelas pessoas elencadas em seu art. 135. É indubitável que a falta de recolhimento
do tributo constitui, por si só, uma ilicitude, porquanto configura o descumprimento de
um dever jurídico decorrente de leis tributárias. Mas no caso, o contribuinte sequer
apurou o crédito tributário, que foi constituído pela autoridade fiscal ao constatar a
infração da legislação no tocante às regras pertinentes à realização da reserva de
reavaliação.
E quanto a semelhante posicionamento, a jurisprudência pátria é pacífica. A guisa
de exemplo, veja-se o que reza o verbete da Sumula 430 do Superior Tribunal de Justiça: “O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente”.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.014088/2008-54

Outrossim, as demais ponderações aventadas pela D. Fiscalização também não se
prestam para justificar a imputação da responsabilidade. Se a empresa não possui patrimônio
físico, é fato irrelevante, já que isto não justifica qualquer hipótese de responsabilização
tributária. Por óbvio seus sócios responderão com o próprio património, caso a pessoa jurídica
não disponha de bens suficientes para fazer face ao valor integralizado do capital social, algo,
contudo, que deverá ser discutido, se for o caso, em foro próprio, que não no âmbito do processo
administrativo fiscal.
De outro turno, o fato de não possuir um endereço próprio em nada contribui para
a celeuma já que a autuada é uma empresa patrimonial! De fato, ela não necessita de uma
estrutura particular para funcionar já que o seu objeto é, tão só, a participação societária em
outras pessoas jurídicas.
Demais a mais, não há, nos autos, e nem foi alegado pela D. Auditoria, a
ocorrência, v.g., de encerramento irregular de suas atividades. A empresa está, de fato, inativa,
mas ela existe e, inclusive, respondeu, regularmente, às intimações prestadas pelo fisco no curso
do procedimento investigativo.
Fica evidente, assim, inexistir no caso, qualquer demonstração dos requisitos
previstos pelos artigos 124, I, e 135, III, a autorizar a inserção das recorrentes Patrícia e Denise
no polo passivo da obrigação, impondo-se, destarte, o provimento de seus recursos.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da contribuinte e
por DAR PROVIMENTO aos recursos manejados pelas devedoras solidárias a fim de afastar a
sua responsabilidade tributária.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital